Tribunal: TJDFT
Processo: 0739201-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739201-85.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CLAUDIVAN XAVIER SANTANA AGRAVADOS: ROSANGELA ROSA DOS SANTOS SANTANA, WASHINGTON LINCOLN ALVES VELOSO, SOLANGE ROSA DOS SANTOS, GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS SANTANA, LUCAS CLAUDIO SANTOS SANTANA, DILZA NASCIMENTO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. As agravadas ROSANGELA ROSA DOS SANTOS SANTANA e OUTRA, assim como a CURADORIA ESPECIAL, atuando como substituta processual do agravado WASHINGTON LINCOLN ALVES VELOSO, apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004